Tribunal: STF
Processo: Rcl 89480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nelson Alves Lara alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afrontou a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, ministro Marco Aurélio.

Sustenta que a autoridade reclamada, embora reconhecendo a ausência de trânsito em julgado para a defesa, determinou a execução imediata da pena, em afronta aos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54. 

É o relatório.

2. 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O ato reclamado evidencia que a execução imediata da pena imposta ao reclamante foi determinada antes do trânsito em julgado da condenação, na pendência de julgamento de recurso especial. Confira-se o teor da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça mineiro (eDoc 12):

Tendo em vista a ausência de efeito suspensivo dos Recursos Especiais impetrados pelos réus, bem como a negativa de celebração do acordo de não persecução penal pela Procuradoria Geral de Justiça, dê-se prosseguimento regular ao feito, nos termos da sentença condenatória. 

Em cumprimento à decisão transcrita, o Juízo de primeira instância proferiu decisão, que a seguir transcrevo (eDoc 14):

Trata-se de Carta de Ordem expedida pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando o início da execução penal em desfavor de NELSON ALVES LARA, condenado nos autos da Ação Penal nº 1.0000.21.206797-9/000. 
Considerando que a condenação ainda não transitou em julgado para a defesa, mas que os recursos interpostos não possuem efeito suspensivo, determino, em cumprimento à ordem do Tribunal, o início da execução provisória da pena.

No julgamento da ADC 43, 44 e 54, ficou assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Veja-se a ementa do respectivo julgado:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(ADC n. 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).

Com efeito, o ato reclamado evidencia a determinação da execução provisória da pena, mesmo diante do reconhecimento da pendência de julgamento de recurso especial e da ausência de trânsito em julgado da condenação, em flagrante desrespeito à autoridade do Supremo na ADC 43, 44 e 54..

Ademais, o acórdão condenatório (eDoc 4) evidencia não tratar-se de pena imposta pelo Tribunal do Júri, de forma que inaplicável o Tema 1.068/RG.

3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação cassar a decisão reclamada, em ordem a afastar a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado da condenação. 

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente